Tribunal: TJMT
Processo: 1009038-31.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009038-31.2026.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GOMES DE LAMAR - CPF: 066.727.891-54 (RECORRENTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARISTON BATISTA DE SOUZA - CPF: 043.968.261-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE JESUS SOUZA - CPF: 055.604.421-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS ANDRE VIEIRA VITOR - CPF: 062.340.611-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.503.381-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NÃO TEM (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. F. D. S. - CPF: 078.637.041-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 053.760.201-18 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 101.254.441-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC BELEM OLEGARIO DA SILVA - CPF: 063.516.411-60 (TERCEIRO INTERESSADO), Marcelo Henrique Dias de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON WILKER RODRIGUES BORGES (VÍTIMA), MARCELO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 019.976.591-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE JESUS SOUZA - CPF: 055.604.421-51 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1009038-31.2026.8.11.0000

RECORRENTE: LUIS FERNANDO GOMES DE LAMAR, FRANCIELE JESUS SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], OCULTAÇÃO DE CADÁVER E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO DE LUÍS FERNANDO GOMES DE LAMAR
: PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. DOCUMENTOS MÉDICOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR INCAPACIDADE PENAL AO TEMPO DOS FATOS. APLICAÇÃO DO ART. 45 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. DESCABIMENTO. INIMPUTABILIDADE QUE NÃO CONSTITUI ÚNICA TESE DEFENSIVA.
RECURSO DE AMBOS OS RECORRENTES
: PRETENDIDAS DESPRONÚNCIAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES CONEXOS. MANUTENÇÃO. QUALIFICADORAS. DECOTE INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, de homicídio qualificado e organização criminosa, além de pronunciar uma das recorrentes pelo crime conexo de ocultação de cadáver.

II. Questão em discussão.

2. Há cinco questões em discussão, saber se: (i) há dúvida razoável sobre a higidez mental de um dos recorrentes a justificar a instauração de incidente de insanidade mental; (ii) há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação para manutenção da pronúncia; (iii) os crimes conexos de organização criminosa e ocultação de cadáver devem ser submetidos ao Tribunal do Júri; (iv) as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes; (v) a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.1. A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável, concreta e atual sobre a capacidade de compreensão ou autodeterminação do acusado, não bastando a existência de tratamento psiquiátrico, uso de medicamentos controlados ou histórico de dependência química.

3.2. A aplicação do art. 45 da Lei nº 11.343/2006 pressupõe prova de incapacidade total, ao tempo da ação ou omissão, decorrente de dependência ou efeito de droga proveniente de caso fortuito ou força maior, circunstância não demonstrada nesta fase processual.

3.3 A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo incabível antecipar juízo absolutório quando há controvérsia probatória a ser examinada pelo Conselho de Sentença.

3.4 Os elementos dos autos indicam, em tese, a participação dos recorrentes no contexto fático descrito na denúncia, inclusive em ambiente de atuação de organização criminosa, o que justifica a manutenção da pronúncia quanto ao crime doloso contra a vida e aos delitos conexos.

3.5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica diante dos indícios de motivação ligada à atuação de grupo criminoso, violência prolongada e restrição da capacidade de defesa da vítima.

3.6. A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta dos fatos, pela pluralidade de agentes, pelo possível contexto faccionado e pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento: "1. O incidente de insanidade mental não é instaurado automaticamente por histórico psiquiátrico, uso de medicação controlada ou dependência química, exigindo dúvida concreta sobre a imputabilidade ao tempo dos fatos. 2. Na fase de pronúncia, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, compete ao Tribunal do Júri apreciar a responsabilidade penal dos acusados e os crimes conexos. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório. 4. A gravidade concreta do fato, associada à pluralidade de agentes e ao contexto de organização criminosa, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública."

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 26, 121, § 2º, I, III e IV, e 211; CPP, arts. 149, 312, 313, 413 e 415, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 45; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 4º, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, RHC nº 189.298/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025; STJ, AREsp nº 2.532.571/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC nº 257.629/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.06.2013; STF, HC nº 206.244 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.10.2021; STF, RHC nº 260.684 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.10.2025; STF, ARE nº 1.424.852, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10.03.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1009038-31.2026.8.11.0000

RECORRENTES: FRANCIELE JESUS SOUZA

LUIZ FERNANDO GOMES DE LAMAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
FRANCIELE JESUS SOUZA
e
LUIZ FERNANDO GOMES LAMAR
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que pronunciou
a primeira recorrente
pelo cometimento do crime de ocultação de cadáver e
ambos os acusados
pela prática dos crimes de homicídio qualificado [por motivo torpe, meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido] e integrar organização criminosa, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa de
LUIS FERNANDO
pleiteia instauração de incidente de insanidade mental e, por conseguinte, pela sua despronúncia. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por sua vez, a Defensoria Pública, assistindo à
FRANCIELE
, pugna pela sua despronúncia em relação a
todos os crimes imputados
, ao argumento de insuficiência de elementos probatórios aptos a submetê-la a julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras imputadas ao delito contra a vida e, por fim, prequestiona “
as matérias suscitadas no presente recurso para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário”
.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga/MT manifestou-se pela manutenção do
decisum
hostilizado.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1009038-31.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
ARISTON BATISTA DE SOUZA
,
PRISCILA CAVALHEIRO DA SILVA
,
ERIC BELÉM OLEGÁRIO DA SILVA
,
FRANCIELE JESUS SOUZA
,
MARCELO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA
,
VITOR HUGO SANTOS DA CRUZ
,
LUÍS FERNANDO GOMES DE LAMAR
,
JESUS ANDRÉ VIEIRA VITOR
e
IGOR FERREIRA RODRIGUES
pela prática do crime de homicídio qualificado [por motivo torpe, meio cruel e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e pelo crime de integrar organização criminosa, bem como apenas os
cinco primeiros acusados
pelo crime de ocultação de cadáver, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória, verbis:

“Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar supramencionados, os

agentes da Polícia Civil, após receberem denúncia anônima de que uma pessoa estava sendo

agredida em via pública, bem como de que WALISSON WILKER RODRIGUES BORGES

havia desaparecido, realizaram diligências e constataram que a pessoa que estava sendo agredida

era WALISSON e que este teria sido morto por integrantes da organização criminosa “Comando

Vermelho”.

Consta dos autos que, no dia do fato, a vítima WALISSON foi abordada na rua e,

após, foi levada até a residência da denunciada PRISCILA, sendo que no local o ofendido foi

amarrado, amordaçado, asfixiado e brutalmente espancado até a morte.

Fazem esclarecer as investigações que os denunciados ARISTON BATISTA DE

SOUZA, VITOR HUGO SANTOS DA CRUZ, PRISCILA CAVALHEIRO DA SILVA, LUIZ

FERNANDO GOMES LAMAR, ERIC BELÉM OLEGÁRIO DA SILVA, MARCELO

HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA, JESUS ANDRÉ VIEIRA VITOR, FRANCIELE DE

JESUS SOUZA, IGOR FERREIRA RODRIGUES, bem como os adolescentes LUCAS

GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, DIOGO FERREIRA DE SOUZA e HEMERSON GUILHERME

SOUZA, estavam na residência e espancaram a vítima com socos e chutes até a sua morte.

Extrai-se dos autos que, após ceifarem a vida de WALISSON, os denunciados

ARISTON BATISTA DE SOUZA, PRISCILA CAVALHEIRO DA SILVA, ERIC BELÉM

OLEGÁRIO DA SILVA, MARCELO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA e FRANCIELE DE

JESUS SOUZA, previamente ajustados com os adolescentes LUCAS GABRIEL FERREIRA DE

SOUZA, DIOGO FERREIRA DE SOUZA e HEMERSON GUILHERME SOUZA, após emprestarem

o veículo de um terceiro, agiram para a ocultação do cadáver e desova no Rio Bugres.

Segundo as investigações, o delito foi cometido a mando da organização

criminosa “Comando Vermelho”, em razão dos frequentes furtos que a vítima WALISSON vinha

realizando na cidade de Araputanga/MT, além de uma dívida de droga.

As investigações deram conta de que a residência da denunciada PRISCILA é

utilizada como “Tribunal do Crime”, visto que as pessoas são levadas até o local para receberem

“salves”, cujos atos variam desde agressões físicas, atos de tortura e sentença de morte.

Além disso, apurou-se que o denunciado ARISTON é o gerente e disciplina da

organização criminosa na cidade de Araputanga, bem como de que o adolescente HEMERSON

GUILHERME é o subgerente e disciplina da “quebrada”.

Segundo restou apurado, o crime foi cometido por MOTIVO TORPE, visto que

os denunciados ceifaram a vida da vítima WALISSON a mando da organização criminosa

“Comando Vermelho”, em razão dos frequentes furtos que este vinha realizando na cidade de

Araputanga/MT, bem como em virtude de uma dívida de droga.

O crime também foi cometido com o emprego do MEIO CRUEL, uma vez que a

vítima WALISSON foi brutalmente espancada até a morte, conforme demonstra o Laudo Pericial

n.º 531.1.01.9047.2024.176192-A01.

Ainda, tem-se que o crime foi praticado MEDIANTE RECURSO QUE

DIFICULTOU À DEFESA DA VÍTIMA, consistente na SURPRESA, tendo em vista a forma de

abordagem efetuada pelos representados, os quais surpreenderam a vítima WALISSON em plena

via pública enquanto esta estava sozinha e sem chances de se defender do grupo.

[...]

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados,

juntamente com os adolescentes, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CV

MT) incorreram sob essa condição para a prática do crime contra a vida (FATO 01), com a

finalidade de promover a facção, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de

tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas

entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de

diversos crimes, inclusive homicídio.

Como ressaltado, o crime foi praticado pois os denunciados ARISTON

BATISTA DE SOUZA, VITOR HUGO SANTOS DA CRUZ, PRISCILA CAVALHEIRO DA

SILVA, LUIZ FERNANDO GOMES LAMAR, ERIC BELÉM OLEGÁRIO DA SILVA,

MARCELO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA, JESUS ANDRÉ VIEIRA VITOR,

FRANCIELE DE JESUS SOUZA E IGOR FERREIRA RODRIGUES, na companhia dos

adolescentes LUCAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, DIOGO FERREIRA DE SOUZA e

HEMERSON GUILHERME SOUZA, receberam ordens da organização criminosa “Comando

Vermelho” para darem um “salve” (matar) a vítima WALISSON WILKER RODRIGUES

BORGES, uma vez que estava cometendo furtos no município de Araputanga/MT, bem como

possuía uma dívida referente a compra de entorpecentes [...]”
.

Houve o desmembramento do feito em relação a
IGOR
e
ERIC BELÉM
.

Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT pronunciou
ARISTON
,
PRISCILA
,
FRANCIELE
,
VITOR HUGO
,
LUIZ FERNANDO
e
MARCELO HENRIQUE
pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º,

I, III e IV, do Código Penal e 2
o
, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013; os
três primeiros acusados
pelo delito contido no artigo 211, do
codex
penal. Além disso, o juízo impronunciou
MARCELO HENRIQUE
pelo crime doloso contra a vida e
JESUS ANDRÉ
de todos os delitos que lhe foram imputados na denúncia.

Passo, inicialmente, à análise da tese deduzida pela defesa de
LUÍS FERNANDO
quanto ao pretendido reconhecimento de sua inimputabilidade, por se tratar de questão prejudicial à própria submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Superado esse ponto, as demais insurgências recursais serão examinadas em conjunto, naquilo em que convergentes, notadamente quanto à alegada insuficiência de elementos para a manutenção da pronúncia, ao pleito de afastamento das qualificadoras e às matérias correlatas, sem prejuízo da análise individualizada dos pedidos específicos formulados por cada recorrente.

DA ALEGADA INIMPUTABILIDADE DE LUÍS FERNANDO
.

A defesa de LUÍS FERNANDO sustenta, em síntese, a necessidade da instauração de incidente de insanidade mental – por se tratar de agente inimputável –, ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 45 da Lei n. 11.343/2006, com a sua absolvição imprópria e/ou despronúncia.

O pleito, todavia,
não comporta acolhimento
.

Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, a instauração do incidente de insanidade mental pressupõe a existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, a ser aferida a partir de elementos concretos constantes dos autos.

Não se trata de providência automática, decorrente de simples requerimento defensivo, tampouco de medida imposta pela mera existência de acompanhamento psiquiátrico, uso de medicação controlada ou histórico de dependência química.

No caso, é certo que a defesa acostou documentos médicos indicando que LUÍS FERNANDO foi acolhido pelo CAPS em 27 de dezembro de 2022, ocasião em que teria apresentado diagnóstico CID F22.0, quadro clínico de sintomas depressivos discretos, sintomas ansiosos exacerbados, crise ansiosa importante, irritabilidade, agressividade, delírios persecutórios, alucinações auditivas e agitação psicomotora, com indicação de tratamento medicamentoso.

Também foram juntados receituários de
Bromazepam
,
Risperidona
e outros fármacos, além de laudo médico informando internação em unidade de tratamento entre 8 e 22 de maio de 2024, para tratamento dos quadros F10.2, F19.2 e F22.

Todavia, tais documentos, embora evidenciem a existência de acompanhamento médico e tratamento psiquiátrico, não são suficientes, por si sós, para concluir pela inimputabilidade penal do recorrente, tampouco para impor, de forma necessária, a instauração do incidente de insanidade mental.

Isso porque nenhum deles atesta que, ao tempo dos fatos, LUÍS FERNANDO era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, requisito indispensável para o reconhecimento da inimputabilidade nos termos do artigo 26 do Código Penal.

A existência de transtorno mental, uso de medicação psicotrópica ou tratamento ambulatorial não se confunde com incapacidade penal.

Medicamentos como ansiolíticos, antipsicóticos e estabilizadores de humor podem ser prescritos para múltiplas condições clínicas, em diferentes graus de intensidade, não constituindo, isoladamente, prova de supressão da capacidade de compreensão ou autodeterminação do agente.

Do mesmo modo, a internação para tratamento de dependência química ou transtorno psiquiátrico, desacompanhada de conclusão pericial sobre incapacidade total no momento da ação, não autoriza o reconhecimento imediato de inimputabilidade.

Com efeito, a instauração do incidente de insanidade mental não decorre automaticamente da existência de histórico psiquiátrico, uso de fármacos controlados ou tratamento voltado à dependência química.

O artigo 149 do Código de Processo Penal exige a presença de dúvida razoável, concreta e atual acerca da higidez mental do acusado, isto é, dúvida apta a indicar possível comprometimento de sua capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento.

Ausente esse liame mínimo entre a condição clínica alegada e a capacidade penal ao tempo da conduta, mostra-se descabida a deflagração do incidente.

Nesse sentido:

“[...] A realização de exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo de elementos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado, o que não se demonstrou no caso em questão. As instâncias ordinárias concluíram que não há elementos suficientes no caderno processual para causar dúvida acerca da higidez mental do denunciado, destacando que o acusado procurou auxílio médico apenas após ser preso em flagrante e colocado em liberdade provisória. A possibilidade de realização do exame de insanidade mental permanece aberta, podendo ser requerida ao final da instrução processual ou em eventual execução penal, caso surjam elementos que justifiquem a dúvida sobre a imputabilidade do recorrente [...] Tese de julgamento: "1. A realização de exame de insanidade mental depende de elementos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado. 2. A ausência de elementos suficientes para causar dúvida sobre a higidez mental do denunciado justifica o indeferimento do incidente de insanidade mental [...]”
(STJ, RHC n. 189.298/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

“[...] O indeferimento do incidente de insanidade mental encontra-se devidamente fundamentado na ausência de elementos que indiquem dúvida sobre a capacidade mental do réu, nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, não configurando cerceamento de defesa [...]”
(STJ, AREsp n. 2.532.571/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Também não se mostra possível, nesta fase, acolher a pretensão subsidiária de aplicação do art. 45 da Lei n. 11.343/2006.

Referido dispositivo exige prova de que o agente, em razão de dependência ou sob efeito de droga proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A norma, portanto, não se satisfaz com a demonstração de dependência química ou tratamento médico, exigindo incapacidade total vinculada ao momento da conduta.

No ponto, os documentos juntados indicam tratamento anterior e posterior aos fatos, mas não estabelecem nexo técnico seguro entre eventual transtorno ou dependência química e uma incapacidade absoluta de compreensão/autodeterminação no momento do delito.

Ao contrário, a narrativa acusatória acolhida em juízo de admissibilidade descreve, em tese, atuação conjunta e coordenada de diversos agentes, em contexto de disciplina de organização criminosa, circunstância que, neste momento processual, não permite concluir, de plano, pela incapacidade penal do recorrente.

Ainda que se cogitasse de possível inimputabilidade, a absolvição imprópria no procedimento do Tribunal do Júri somente se admite quando essa for a única tese defensiva.

Havendo outras insurgências, como ausência de indícios de autoria, insuficiência probatória ou questionamento da própria participação do acusado, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A respeito da questão, consigno a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“No âmbito do procedimento comum, não é cabível a absolvição sumária do inimputável do art. 26, caput, do Código Penal (CPP, art. 397, II). No âmbito do procedimento do júri, no entanto, a situação do inimputável é diferente. Isso porque, nos termos do art. 415, parágrafo único, do CPP, não é possível sua absolvição sumária, salvo quando esta for a única tese defensiva.
Se a inimputabilidade do art. 26, caput, não for a única tese defensiva, não é possível a absolvição sumária imprópria
. O motivo para tal vedação é evidente: quando o agente é absolvido com base na inimputabilidade decorrente de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado (CP, art. 26, caput), a ele será imposta medida de segurança (CPP, art. 386, parágrafo único, III, c/c art. 97, caput, do CP).
Ora, como a internação não deixa de ser uma espécie de sanção penal àquele cidadão desprovido de capacidade de culpabilidade (imputabilidade), porquanto o acusado fica internado ou em tratamento ambulatorial até a cessação de sua periculosidade, sua aplicação está condicionada ao prévio reconhecimento da prática de conduta típica e ilícita
. Assim, reconhecida a existência da conduta típica e ilícita, porém ausente a capacidade de culpabilidade, e, desde que a inimputabilidade seja a única tese defensiva, é possível a absolvição sumária do agente. Havendo outra tese defensiva, não deve o magistrado absolver sumariamente o acusado.
Neste caso, o acusado deve ser pronunciado e remetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, cabendo aos jurados decidir sobre esta(s) outra(s) tese(s) defensiva(s)
. Afinal, acolhida esta outra tese defensiva pelo Conselho de Sentença (v.g., legítima defesa), ao acusado não será imposta medida de segurança. Daí prever a lei que a absolvição sumária imprópria só será cabível quando a inimputabilidade for a única tese defensiva. Aliás, mesmo antes das mudanças produzidas pela reforma processual de 2008 já era essa a orientação jurisprudencial”
(Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1145)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esposa o mesmo entendimento:

“[...] Não é cabível a absolvição sumária do réu na hipótese em que é denunciado por crime doloso contra a vida e a sua inimputabilidade não é a única tese sustentada pela defesa, tendo sido apresentados outros fundamentos aptos a afastar a responsabilização penal, pois, nesse caso, o julgamento deve ser submetido ao Tribunal do Júri, já que há a possibilidade de o réu ser inocentado sem que lhe seja imposta medida de segurança, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 415 do CPP, na redação dada pela Lei 11.689/2008, cumprindo, pois, à Corte Popular decidir sobre a imputabilidade do réu [...]”
(STJ, HC n. 257.629/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 12/6/2013.)

Assim, embora os documentos médicos demonstrem histórico de tratamento psiquiátrico e uso de medicação controlada, eles não comprovam, de forma suficiente, a incapacidade total de LUÍS FERNANDO ao tempo dos fatos, nem impõem a instauração do incidente de insanidade mental ou a aplicação do art. 45 da Lei n. 11.343/2006.

Rejeito
, portanto, a tese defensiva.

PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DE AMBOS OS RECORRENTES
.

No que tange à despronúncia, os pedidos
não comportam provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência n. 2024.73678 e 2024.78831, Relatórios de investigação n. 2024.13.27290, 2024.13.31127, 2024.13.40018 e 2024.13.59160, Laudo Pericial n. 531.2.21.9047.2024.168255-A01 e 531.3.10.9047.2024.180877-A01, Laudo de Necropsia n. 531.1.01.9047.2024.176192-A01, Relatório final da autoridade policial, e nos depoimentos testemunhais.

Em relação à
autoria
, após as investigações preliminares, os policiais auscultaram o adolescente LUCAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, o qual declarou:

“QUE o declarante encontra-se acompanhado de seu pai Vanderlei de

Souza Pereira; QUE o declarante foi abordado na rua por policiais civis por volta das 16:00 e que

estava sem documentos de identificação; QUE foi levado para a delegacia de policia civil onde foi

feito contato com seu pai para que comparecesse na delegacia e trouxesse seus documentos

pessoais; QUE durante entrevista com os policiais foi perguntado se o declarante tinha

conhecimento da morte de Walisson Wilker Rodrigues Borges; QUE o declarante respondeu que

sim e que tinha envolvimento com o fato; QUE perguntado sobre o motivo mataram Walisson?

Respondeu que o povo do comando vermelho mandou dar um salve por que ele andava roubando

na rua; QUE perguntado se faz parte da facção comando vermelho? O declarante afirmou que

não é batizado, mas é coligado à facção comando vermelho; QUE no dia do fato o declarante

acompanhado de Ariston, vulgo "Ari" ou "Terror"; Vitinho; Hemerson Guilherme vulgo "Gui" ou

"Russia", Jesus e vulgo "LF" abordaram Walisson na rua próximo à uma tapeçaria; QUE a vítima

percebeu e correu para dentro da tapeçaria; QUE o declarante e os demais pegaram Walisson

dentro da tapeçaria e o levaram para uma casa de portão vermelho, com pé de coco no quintal, a

qual pertence a uma mulher que o declarante não conhece; QUE é uma mulher morena e magra;

QUE perguntado o nome dela, afirmou que é Priscila e ela é usuária de drogas; QUE o "povo" mandou levar Walisson para a casa dela para dar um salve; QUE perguntado o que seria um

"salve"? Afirmou que era para bater em Walisson; QUE perguntado sobre uma mulher que ainda

na rua, falava sobre uma arma? O declarante respondeu que seria uma mulher gordinha de nome

Franciele; QUE essa mulher falava para "apagar ele", no sentido de desmaiar Walisson e que iria

buscar uma arma; QUE Franciele não chegou a entrar na casa da Priscila; QUE perguntado sobre

quem estava na casa da Priscila, junto com a vítima? O declarante respondeu que estavam ele,

Ariston, Vitinho, "Gui", "LF", Igor com um homem branco de nome Geovane; QUE perguntado se

Jesus estava na casa? Respondeu que não, que Jesus informou onde a vítima estava para os

demais para que pudessem pegá-lo; QUE Jesus estava de moto na rua, vigiando a vítima; QUE

perguntado como mataram a vítima? Respondeu que primeiro amarraram os braços e as pernas

da vítima com uma corda, em seguida todos começaram a bater em Walisson, menos Priscila;

QUE Walisson estava gritando muito, momento em que amarram a boca dele e o espancaram

com chutes até ele desmaiar; QUE o declarante afirma que pouco depois Walisson acordou,

momento em que Prisicila amarrou um pano no pescoço de Walisson e apertou; QUE o declarante

disse para Prisicila que ela estava matando o cara, mas ela ignorou o aviso do declarante e

seguiu apertando o pano no pescoço de Walisson até ele apagar novamente; QUE durante o

salve, o declarante afirma que alguém ligou para Geovane, em seguida ele disse que não era para

matar Walisson, mas o declarante afirma que nesse momento Walisson já estava morto; QUE o

"povo" estava com muito ódio de Walisson por que ele estava roubando muito e tinha dívida de

drogas também; QUE após ver que Walisson estava morto, o "povo" mandou o declarante sumir

com o corpo por que era o único "de menor" que estava no local; QUE diante disso o declarante

ligou para Marcelo que tem um carro; QUE o declarante afirma que falou para Marcelo: "traz o

carro pra levar o corpo"; QUE passado uns 30 minutos, Marcelo chegou num carro azul, com porta

malas grande, modelo antigo de propriedade do "Branco"; QUE o declarante afirma que "Branco"

não tem conhecimento de nada; QUE o declarante e Ari colocaram o corpo de Walisson dentro do

carro, no banco de trás e seguiram em direção à saída de Araputanga para São José dos IV

Marcos, entraram numa estrada de terra do lado esquerdo, após um bar e um ferro-velho,

conhecida com estrada da mineração; QUE o declarante foi junto com o corpo de Walisson no

banco de trás; QUE chegaram numa ponte que tinha bastante água corrente e jogaram o corpo de

Walisson no lado esquerdo da ponte, dentro do rio; QUE não amarraram pedra ou ferro no corpo

de Walisson; QUE o declarante afirma que "Ari", disse o local onde iam jogar o corpo de Walisson

e escolheu esse local porque seria mais difícil das pessoas descobrirem, sendo que "Ari" e Igor já

tinham ido pescar nesse local; QUE o declarante afirma que Marcelo é "meio velho" deve ter uns

40 anos e não é faccionado; QUE de vez em quando, Marcelo faz algum serviço para o pessoal

do comando vermelho; [...]”.

Com base nas declarações prestadas pelo adolescente LUCAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, que indicou a dinâmica do fato, o local onde a vítima teria sido submetida ao “salve”, os nomes dos supostos envolvidos e a posterior ocultação do cadáver, a autoridade policial passou a aprofundar as diligências investigativas, colhendo os depoimentos de testemunhas, a fim de confrontar as versões apresentadas e apurar a participação de cada agente na empreitada criminosa,
verbis
:

Edmara Rodrigues
: QUE a declarante que tomou conhecimento dos fatos através de uma mulher, não

identificada, que ligou para a declarante informando que estavam espancando seu sobrinho

Walisson na rua, perto da Tapeçaria do João, no sábado por volta das 15:00; QUE a declarante

afirma que não tomou nenhuma providência no dia pois pensou que fosse apenas uma briga;

QUE a declarante afirma que no domingo à tarde resolveu procurar a polícia, por que Walisson

não tinha aparecido; QUE os familiares não queriam que a declarante fizesse a denúncia por que

estavam com medo; QUE diante disso a declarante procurou Lázaro, tio de Walisson para irem

juntos na delegacia; QUE a declarante afirma que Walisson era usuário de drogas a muitos anos;

QUE a declarante afirma que ficou sabendo que Walisson tinha uma dívida de R$ 1.500,00 reias,

mas não sabe com quem era essa dívida; QUE dias antes do fato, Walisson esteve na casa da

declarante, ocasião em que ele estava com uma mão enfaixada; QUE a declarante perguntou

como ele tinha machucado a mão, mas ele não respondeu e saiu; QUE a declarante ficou

sabendo que ele tinha se envolvido em uma briga, mas não sabe com quem [...]”

Lázaro Moizes de Souza
: QUE o declarante era tio de Walisson e tomou conhecimento dos fatos no domingo

à tarde, através uma pessoa que ligou para a esposa do declarante afirmando que tinha ouvido

falar que Walisson tinha sido morto; QUE imediatamente entrou em contato com Edmara

informando sobre o fato, sendo que Edmara ara a tia mais próxima de Walisson; QUE o

declarante afirma que foram para a igreja e depois foram na delegacia para comunicar o fato;

QUE foram orientados pelo policial que estava de plantão, a voltarem no dia seguinte para fazer o

boletim de ocorrências e assim fizeram; QUE o declarante só tem conhecimento dos fatos que

ficou sabendo de terceiros; QUE mantinha contato com Walisson esporadicamente, quando ele ia

no salão do declarante cortar o cabelo; QUE tinha conhecimento que Walisson era usuário de

drogas, mas não sabe se ele tinha dívidas ou desavença com alguém da cidade”

Odair Povuação
: Vieram me pedir se eu podia levar uma dona no hospital [...]. Eu disse que não andava a noite de carro e que meu carro estava com problema, vazando água do radiador [...], mas aí eu emprestei [...] foi no final de semana [...] à noite. Era um Santana [...] cinza, meio azul [...]. Quem veio pedir foi a FRANCIELE [...] aí veio um rapaz para pegar o carro com ela, o MARCELO [...]. No carro só entrou o MARCELO e saiu [...]. Ele devolveu o carro umas meia noite e vinte [...]. O próprio MARCELO que devolveu [...]. A hora que ele chegou, veio uma mulher também [...] a PRISCILA. [...] recapitulando, a FRANCIELE pediu o carro, quem veio buscar foi o MARCELO [...] e na volta veio o MARCELO [...] na companhia da PRISCILA [...]”.

João Batista Braga
: QUE o declarante afirma que tem uma tapeçaria localizada no bairro cidade alta;

QUE no dia do fato, por volta das 16:00 o declarante afirma que estava trabalhando quando

começou a ouvir alguns gritos e ao olhar para a rua viu alguns rapazes vindo da rua debaixo

segurando Walisson; QUE o declarante afirma que conhecia Walisson mas não tinham amizade;

QUE também viu que na outra rua vinham outros rapazes gritando que era para "segurar ele", os

quais se encontraram na esquina e vieram em direção à tapeçaria do declarante; QUE nisso o

declarante pediu para seu funcionário fechasse o portão do estabelecimento e também fechou o

portão da loja e ficaram lá dentro; QUE o declarante afirma que ficou ouvindo os gritos da

confusão que acontecia na esquina; QUE em momento algum Walisson entrou em seu

estabelecimento para tentar fugir dos agressores; QUE o declarante afirma que ouviu muitos gritos

de Walisson pedindo socorro, sendo que eles ficaram na esquina por uns 15:00 minutos, depois

sumiram; QUE o declarante não sabe informar para onde os agressores foram com Walisson;

QUE o declarante ligou para a polícia militar informando o ocorrido e após uma meia hora, o

declarante abriu a tapeçaria novamente e logo em seguida a viatura da Policia Militar passou e

perguntou sobre a confusão e o declarante informou o que tinha visto e em qual sentido os

agressores tinham ido com Walisson; QUE no dia seguinte o declarante ouviu falar que Walisson

tinha sumido; QUE o declarante afirma que conhece alguns dos agressores de vista, mas não sabe o nome de nenhum deles, mas é comum ver eles andando pelo bairro; QUE passado uns 3

a 4 dias, o declarante começou a ouvir comentários que Walisson tinha sido morto e logo depois

saiu matéria no jornal informando que o corpo de Walisson tinha sido encontrado no rio bugres;

QUE o declarante afirma que as pessoas comentavam que Walisson era usuário de drogas, mas

não tem conhecimento se ele estava envolvido em coisa errada; QUE Walisson era bastante

conhecido na cidade, pois ele fazia machadinhas e facas para vender [...]”

Os adolescentes envolvidos nos crimes e os acusados, quando interrogados, narraram:

“
Hermerson Guilherme Souza
: QUE na data dos fatos o declarante foi chamado para pegar NEGUINHO para um “salve”, ressaltando que foi chamado por VITOR, ARI, LUCAS; QUE conseguiram localizar NEGUINHO na esquina da tapeçaria João cadeirante; QUE afirma que NEGUINHO “estava dando muito trabalho em Araputanga, roubando todo mundo, fazendo covardia com muito gente, batendo em muitas pessoas na rua”; QUE ali nas proximidades da tapeçaria bateram em NEGUINHO, sendo que o espancamento foi praticado pelo declarante, ARISTON, LUQUINHA e VITINHO, que bateram nele de soco e chutes; QUE FRANCIELI chegou durante o espancamento e desferiu algumas capacitadas em NEGUINHO; QUE afirma que não carregou NEGUINHO até a casa de PRISCILA, antes de chegar na rua da casa de PRISCILA foi embora; QUE sabe que NEGUINHO foi carregado para a casa de PRISCILA por VITOR, ARI e LUQUINHA, não sabendo dizer quem é a quarta pessoa que ajuda a carregar NEGUINHO, sabe apenas que não se trata de sua pessoa; QUE no dia seguinte ficou sabendo que NEGUINHO estava desaparecido, ressaltando que soube isso através das redes sociais; QUE somente dias depois tomou conhecimento de que NEGUINHO estava morto; QUE não teve curiosidade de perguntar aos seus colegas sobre a morte de NEGUINHO, nem mesmo como se deu a morte do mesmo; Que é faccionado e já foi batizado no Comando Vermelho há pouco mais de um ano [...]”

Diego Ferreira de Souza
: QUE é integrante do Comando Vermelho, batizado há aproximadamente três meses, não sabe informar seu número de cadastro, que seu vulgo “NEGUINHO”; QUE não possui advogado constituído para acompanhá-lo nesse momento; QUE com relação ao fatos diz esta disposto a responder o que lhe for perguntado; QUE na data dos fatos estava em seu barraco, quando chegou HEMERSON GUILHERME lhe chamando para dar um “salve” em NEGUINHO (WALISSON); QUE acompanhou HEMERSON GUILHERME até a casa de PRISCILA, ocasião em que ao chegar constatou que NEGUINHO já se encontrava deitado no chão da sala, com o rosto ensanguentado, bem como tinha os pés e mãos amarrados e se encontrava amordaçado; QUE ali na casa se encontrava, ARI, LUCAS, PRISCILA, GEOVANI, alem do declarante e HEMERSON GUILHERME; QUE quando chegaram NEGUINHO ainda estava vivo; QUE todos que estavam na casa espancou NEGUINHO com socos e chutes; QUE ficou sabendo que FRANCIELE e VITINHO ajudaram a pegar NEGUINHO na rua; QUE depois do “salve”, por volta das 16 horas, desamarraram NEGUINHO e deixaram o mesmo caído no chão, ressaltando que ela ainda respirava, apesar de apresentar dificuldades para respirar; QUE aproximadamente meia hora depois o declarante e seu irmão LUCAS voltaram à casa de PRISCILA, ocasião em que constataram que NEGUINHO estava morto; QUE ao constatar a morte de NEGUINHO decidiram sumir com o corpo, ocasião em que mandaram uma criança chamar ARI, o qual se encontrava na casa da tia FRAN (Franciele); QUE para transportar o corpo, FRANCIELE pediu o carro do BRANCO emprestado, um veículo aparentando ser um Santana azul velho; QUE quem pegou o carro na casa de BRANCO, foi MARCELO, o qual levou o carro até a casa de PRISCILA; QUE na casa de PRISCILA, o declarante, LUCAS e ARISTON colocaram o corpo no banco de trás do veículo, sendo que o declarante foi atrás com o corpo e seu irmão no banco do passageiro e ARISTON foi dirigindo; QUE decidiram jogar o corpo no rio Bugres, sendo que entraram por uma estrada de chão e jogaram o corpo da ponte, ressaltando que não amarraram nada ao corpo para evitar que o mesmo boiasse; QUE na hora de entregar o carro o declarante e seu irmão LUCAS desceram do veículo uma esquina antes, sendo que ARISTON levou o carro e entrou a BRANCO; QUE perguntado sobre os artigos de seu cadastro dentro da facção Comando Vermelho “artigo 33, artigo 121 e artigo 157”, que esses foram os artigos escolhidos pelo próprio declarante, ressaltando que todos que entram na facção tem que escolher os artigos dos crimes que estão dispostos a cometer; QUE afirma que quando recebe uma ordem da facção para cometer qualquer um dos crimes dos artigos que escolheu, é obrigado a fazer, podendo recusar apenas quando não são crimes que constam no seu cadastro; QUE tinha conhecimento dessas regras dentro da facção entes de ser batizado; QUE perguntado quem estava de gerente e quem estava de disciplina na facção do Comando Vermelho na época da morte de WALISSON, o declarante diz que TERROR estava como gerente e disciplina da quebrada; QUE HEMERSON GUILHERME - vulgo “RUSSIA”, estava com sub gerente e disciplina da quebrada [...]”

Priscila Cavalheiro da Silva
: Estava dormindo na minha residência e acordei com o barulho [...] falando ‘socorro, socorro’ [...]. Encontrei uns meninos segurando o Wallison, abriu o portão e colocou ele para dentro [...]. Aí entrei para tentar ajudar [...] fui carregando até a porta da sala [...] e ele continuando gritando ‘socorro, socorro’. Colocaram um pano na boca dele, bateram, bateram nele [...]. Tinham espancado ele em outro lugar, lá em casa não chegaram a bater, bater [...]. Estavam segurando o Wallison pela perna, braço, aí levaram para minha casa [...] quando ele começava a gritar muito eu escutava [...]. Aí colocaram um pano na boca dele porque tava gritando muito. Eu não participei das agressões, eu ficava sentada no sofá, depois foi pro quarto [...]. Eu saí antes do corpo [...], só voltei quando tinham tirado o corpo de lá. [...] não sei quem foi, o LUCAS [...] não lembro a pessoa que veio e falou que ele havia vindo a óbito [...]. ARISTON, LUCAS e VITINHO foram que estavam na casa. Vi o LUIZ, o GIOVANNE, o último que chegou e o DIOGO, irmão do LUCAS [...], eu aportei os meninos já lá na porta da minha casa. Eu não dei permissão, eles já foram abrindo o portão [...] e jogou o menino lá no chão [...] no portão, levou um chute [...]. Ele tava machucado [...]. Depois colocou na área [...], bateram demais lá [...] depois tiraram da área e colocaram dentro da minha sala [...]. Eu saí da casa antes [...]. Só sei que quando voltei não tinha mais nada na casa [...], voltei depois de meia noite [...]. Não ficou sangue no chão [...]. Eu fiquei sabendo que ele morreu porque falaram pra mim [...]. Creio que foi o LUCAS que falou que ele tinha morrido [...]. Eu estava dormindo [...] eram umas duas, quase três horas [...]. A casa é no Cidade Alta, na esquina do Bar do Tonho [...]. A casa é vermelha [...]. Chegaram o LUCAS, ARISTON e VITINHO. Depois chegou o DIOGO, aí o GIOVANNE tava passando na rua, escutou o pampeiro e chegou lá [...] e o LUIS FERNANDO”

Marcelo Henrique
: Estou falando de livre espontânea vontade. Eu nem sabia da morte dele [...]. Até o momento que foram até minha casa [...] que uma pessoa estava sendo ameaçada [...] pedindo para ver se eu pegava o carro do meu pai, para eles poderem sumir com o corpo. Eu nem sabia quem é que tinha morrido. Eu fui com eles [...], me forçaram eu a procurar o carro [...]. Conhecia eles [...], disseram que era para falar que estava uma pessoa passando mal para levar no hospital [...]. Uma das pessoas foi na casa do vizinho e falou que precisava do carro para levar minha esposa que estava passando mal. Eu peguei o carro , saí e andei [...], eles já estavam esperando o carro, dei o carro para eles e foram sumir com o corpo [...]. Somente depois me ligaram e deixaram o carro [...] porque tinha sido eu quem pegou [...]. Fui até lá [...] peguei o carro [...] levei até o dono. Foi somente isso que soube da morte do Wallison. [...]. Não sou faccionado. Conheço membros, convivi com alguns deles [...]. A pessoa que me pediu [...] é coligada [...]. Não participei do homicídio [...]. Na hora do homicídio eu estava em casa [...], mataram ele e depois me procuraram para arrumar o carro [...]. Quem veio atrás de mim para isso foi a FRANCIELE [...]. Ela me ligou [...] para arrumar um carro [...]. Pediu para eu ir lá [...]. Na casa da FRANCIELE que me disseram que mataram o carro [...] só tava ela e a Valéria. Os favores que eu fazia para o Comando Vermelho era de emprestar minha moto [...] em troca de alguma coisa [...], receber droga [...]. Teve outra coisa, depois do homicídio tinha um menor apreendido na Delegacia e eu me apresentei como tio dele para retirar ele [...], e esse menor era membro da facção [...]. E quem me pediu isso foi a FRANCIELE [...]. A FRANCIELE naquele dia me pediu para ir para a casa dela, explicou que tinha dado um ‘salve’ nele e ele tinha morrido [...], descobri que ela estava lá, bateu de capacete nele [...]. Quem tava no momento eu não soube porque não tava no momento [...], mas me falaram que [...] o VITINHO, o GUILHERME [...], LUCAS [...] esses meninos [...], o DIOGO [...]. O ARISTON não sei se estava no momento da execução, mas foi ele quem conduziu o veículo [...]. A FRANCIELE que arrumou o carro do vizinho de frente dela [...] e pediu para eu dirigir [...]. Eu quem fui buscar o veículo [...], eu e ela [...]. Entreguei o carro para o LUCAS, ARISTON, DIOGO e VITOR HUGO [...]. Voltei a pé para minha casa e a FRANCIELE ficou lá [...]. Eu vi o corpo porque a FRANCIELE tinha me mostrado, na casa da PRISCILA. Primeiro fui na casa da FRANCIELE [...] não toquei no corpo, nem nada, que estava na casa da PRISCILA. Quando cheguei lá estava ela sozinha com o corpo [...]. Quem me ligou depois para pegar o carro foi a FRANCIELE [...] depois levei o carro e fui para minha casa [...] era um Santana, azul, velho [...] depois entreguei para o ODAIR [...] por volta de onze e meia da noite [...]. A FRANCIELE ligou antes para ele falando que o carro tinha estragado, por isso demorou [...]. A PRISCILA chegou junto também, mas ela estava de moto, no carro estava só eu. [...] depois disso afastaram de mim. Depois prenderam minha moto com eles [...], só me usaram enquanto eu tinha minha moto, depois me ‘descartaram’. [...] a FRANCIELE era a que mais me pedia favor [...] a pessoa que mais me prejudicou foi a FRANCIELE [...]. Ela falou que eu devo para eles [...], não tenho dívida nenhuma com o pessoal do Comando [...]. Depois que eu perdi a moto, ela foi quem mais me esnobou. Ela que vendia droga para mim [...]. Tudo passava pela mão dela [...]. Ela tava ajudando a gerência do CV como coligada [...]”

Luís Fernando Gomes de Lamar
: QUE informa que vai contar os fatos verídicos

do momento do crime, que somente deu a carona para ganhar uma basta base, devido ao seu

vicio; QUE indagado se faz parte da organização criminosa Comando Vermelho, respondeu que

não; QUE não conhece a pessoa de WALISSON, e que apenas o conhecia de vista, e ainda

informa que WALISSON era usuário de drogas; QUE acha que o motivo do salve foi de roubo, e divida de drogas; QUE não sabe informar quem eram as pessoas que estavam no momento do

salve; QUE o nome da pessoa era GUILHERME, e que apenas levou o Guilherme 'Vulgo Russia',

de moto para o lugar do salve; QUE quem vigiou o WALISSON foram as pessoas que ja está

presa. e FRANCIELE, ARISTON, IGOR FERREIRA GUEDES, ERICK VULGO GEOVANE,

PRISCILA e VITINHO, que tem o braço tatuado; QUE quem estava a frente é o Vulgo Italiano e

Vulgo 762, que é o chefe, e que no momento do salve, estavam todos em videoconferencia; QUE

teve inicio em frente a uma loja de móveis planejados, e fora levado para casa de PATRICIA;

QUE informa que o foi desespero de WALISSON por e gritar e chamar por socorro e jogaram o

corpo no RIO DO BUGRE'; QUE foi levado por um veiculo vermelho, e que acha que o carro foi

um palio, e se foi era do ARISTON; QUE as pessoas que estavam que estavam na casa no

momento do salve, ja foram presas FRANCIELE, ARISTON, IGOR FERREIRA GUEDES, ERICK

VULGO GEOVANE, PRISCILA e VITINHO; QUE não sabe informar quem pediu o carro para

transportar o corpo; QUE não sabe informar quem pertencia o carro; QUE quem dirigia o carro era

ARISTON, e estava acompanhado de LUCAS GABRIEL e DIOGO, que são menores de idade [...]”

Vitor Hugo Santos da Cruz
: QUE na

época dos fatos (homicídio do WALISSON) o interrogando "vivia perambulando" pelo bairro Cidade Alta, foi quando ficou sabendo através de LUQUINHA que era para pegar o NEGUINHO

(WALISSON) para dar um "salve" nele; QUE ficaram "pagiando" NEGUINHO por um bom tempo,

até que um dia, em um sábado, LUQUINHA flagrou NEGUINHO na Cidade Alta entrando em um

estabelecimento comercial; QUE LUQUINHA então encontrou o interrogando no Bar Hora Bora,

momento em que chamou o interrogando para pegarem NEGUINHO para dá um "salve" nele, pois

tinha bastante tempo que NEGUINHO estava furtando "na quebrada"; QUE o interrogando montou

na moto que estava com LUQUINHA (não sabendo dizer a quem pertencia essa motocicleta) e

foram até onde NEGUINHO estava (tapeçaria); QUE no momento em que foram agarrar

NEGUINHO para levar para o "salve", NEGUINHO reagiu e foi para cima do interrogando e

LUQUINHA; QUE no momento em que conseguiram imoblizar NEGUINHO, do nada apareceu um

monte de cara, entre eles RODRIGO, ARI (Ariston) , LF (Luis Fernando), IGOR, PRISCILA,

GIOVANE (Erik) e FRANCIELE; QUE ali na rua mesmo, onde NEGUINHO foi imobilizado, todos

mencionados começaram a agredir NEGUINHO com varios socos e chutes, porém FRANCIELE

pegou um capacete e passou a desferir varias capacetadas na cabeça de NEGUINHO, coisa esta

ao seu ver, desnecessária, uma vez que NEGUINHO já estava imobilizado; QUE dali da rua,

pegaram NEGUINHO e levaram para a casa de PRISCILA, onde os espancamentos a

NEGUINHO continuaram; QUE na casa de PRISCILA, estavam o interrogando, PRISCILA, ARI,

RODRIGO, LF, IGOR, GEOVANI e LUQUINHA; QUE durante o espancamento de NEGUINHO,

GEOVANI fez uma chamada de vídeo, não sabendo dizer para quem, sendo que durante essa

chamada de vídeo mostravam NEGUINHO, o qual estava gemendo e pedindo socorro; QUE

RODRIGO e LUQUINHA mandaram que o interrogando fosse até o portão vê se a polícia não

estava passando pela rua; QUE o interrogando foi até o portão e viu que uma viatura da PM

estava passando pela rua; QUE correu até o interior da casa e disse que a polícia estava

passando pela rua; QUE assim que avisou sobre a polícia passando pela rua, o interorgando

chamou ARI para irem emboram, sendo que o interrogando pulou o muro para casa vizinha e

fingiu que estava dormindo, ressaltando que ARI também pulou o muro e ficou no fundo dessa

casa; QUE pediu o "menino" (não sabe dizer o nome, sabe apenas que ele trabalha na reciclagem

e que é um menino baixinho) que morava nessa casa para ver se a polícia estava passando na

rua, o qual foi até o lado de fora da casa, fez o que o interrogando pediu e voltou, dizendo que a

rua estava limpa; QUE então deu tranco na moto que estava com ARI e "vazaram" fora o

interrogando e ARI; QUE afirma que quando saiu da casa de PRISCILA, NEGUINHO ainda estava

vivo, gemendo e pedindo socorro; QUE afiram que se NEGUINHO foi amordaçado e enforcado

não presenciou isso; QUE não sabe dizer quem "desovou" o corpo, onde o corpo foi "desovado" e

qual carro foi utilizado para esse serviço; QUE acredita que NEGUINHO deve ter morrido "na

boquinha da noite", pois por volta das 19 horas recebeu uma ligação do celular de LUQUINHA,

porém quem estava na ligação era GEOVANI e ele lhe informou que NEGUINHO estava morto,

sendo que perguntou ao interrogando se o mesmo sabia de alguém que tinha um carro, o qual

respondeu para GEOVANI "não sei velho"; QUE GEOVANI então chamou o interrogando para ir

com eles em algum lugar, sem explicar a onde e o que fazer, mas o interrogando acredita que era para "desovar" o corpo; QUE respondeu a GEOVANI que não ia não, isso porque ficou pensando

em sua esposa, a qual ainda estava grávida na época; QUE não sabe dizer onde conseguiram o

carro e com quem [...]”

Franciele Jesus Souza
: QUE na data dos fatos NEGUINHO (WALISSON)

esteve em sua casa umas duas vezes no período da manhã, ressaltando que ele foi lá para fumar

"um tremzinho" com sua mãe, inclusive ele tinha pego duas cadeiras de sua mãe para soldar e

estava enrolando; QUE quando foi no período da tarde, por volta das duas ou três horas estava

em casa quando escutou um vuco-vuco na rua e gente gritando "pega, pega"; QUE sua mãe já

ficou preocupada, pensando que poderia ser alguma coisa envolvendo as crianças de sua casa,

momento em que mandou que a interrogada fosse ver o que estava acontecendo; QUE saiu para

ver o que estava acontecendo, momento que viu varias pessoas batendo em NEGUINHO,

ressaltando que ele também tentava se defender, dando socos e murros nas pessoas que o

agredia; QUE acredita que tinha por volta de sete pessoas do sexo masculino, cercando e

batendo em NEGUINHO; QUE não quer falar o nomes desses "caras" que agrediam NEGUINHO,

isso porque se preocupa com sua segurança e tem medo de morrer; QUE ao ver que NEGUINHO

estava imobilizado e sendo agredido, a interrogada se aproximou, pegou um capacete que estava

no chão e deu duas capacetadas nas costas de NEGUINHO, ressaltando que fez isso porque

NEGUINHO estava saindo com a "mulher" de seu pai e chegou a ameaça-lo; QUE depois de dar

as capacetadas em NEGUINHO a interrogada foi embora para casa, não se envolvendo mais no

caso do NEGUINHO, acreditando que o "salve" tinha ficado por aquilo mesmo que houve ali na

rua; QUE no período da noite, não sabendo dizer o horário exato, a interroganda estava em casa

juntamente com MARCELO, GRAZIELE (esposa de Marcelo) e sua mãe fazendo uso de

entorpecentes, foi quando GRAZIELE, a qual está gestante começou a passar mal; QUE a

interrogada foi até a casa de BRANCO e pediu ao mesmo para levar GRAZIELE ao hospital,

ocasião em que BRANCO respondeu que não sairia naquele horário; QUE então pediu a

BRANCO para emprestar o carro para o MARCELO, pois este era habilitado; QUE BRANCO

emprestou o carro para MARCELO, o qual pegou GRAZIELE em sua casa e a levou para o

hospital, ressaltando que a interrrogada não chegou a entrar no carro com MARCELO; QUE até

uns dois dias depois de ver NEGUINHO ser agredido, acreditava que ele tinha "levado um pau

bem dado" e estava quieto em casa com medo; QUE mas depois ficou sabendo pelo tio de

NEGUINHO que ele estava desaparecido; QUE não sabe quem foram os autores do homicídio de

NEGUINHO, nem mesmo sabe dizer o porquê mataram ele, sabe apenas que ele estava furtando

muito pela a cidade [...]”

Ariston Batista de Souza
: QUE afirma que receberam

uma ordem para que fosse dado um "salve" em NEGUINHO (Walisson Wilker), uma vez que ele estava "roubando na quebrada"; QUE então o interrogado, LUQUINHA, VITINHO e EMERSON

GUILHERME para pegar NEGUINHO, sendo que o mesmo foi localizado nas proximidades da

tapeçaria; QUE no momento em que foram pegar NEGUINHO, ele reagiu e foi para cima do

interrogado e os demais, foi quando imobilizaram ele, momento em que ali mesmo no local ele já

foi agredido tanto pelo interrogado, quanto pelos demais; QUE depois disso pegaram NEGUINHO

pelas pernas e braços e o carregaram até a casa de PRISCILA; QUE na casa de PRISCILA além

do interrogado tinha mais outras pessoas, que o interrogado prefere não mencionar o nome; QUE

na casa o interrogando apenas chegou e deixou NEGUINHO com os demais, isso porque estava

de tornozeleira e a polícia estava passando pela rua, então após deixar NEGUINHO nesta casa o

interrogando pulou o muro e "vazou embora"; QUE afirma que foi embora acompanhado de

VITOR; QUE afirma que nessa mesma noite saiu de Araputanga e foi para cidade de São José

dos Quatro Marcos, retornando somente no dia seguinte, foi quando ficou sabendo que

NEGUINHO estava morto, ressaltando que ouviu isso com o povo da rua, pois o boato chegou

rápido; QUE não sabe dizer quem "desovou" o corpo de NEGUINHO, nem mesmo sabe dizer qual

carro foi utilizado; QUE afirma que é faccionado e tem como vulgos "PESADELO e TERROR",

afirma que é faccionado há alguns anos no Comando Vermelho; QUE foi batizado no Comando

Vermelho contra a sua vontade, mas foi obrigado pela LOIRA que comandava o CV na época,

uma vez que ela disse que se o interrogado não batizasse seria morto [...]”

Em juízo, foram auscultadas as testemunhas, JOÃO BATISTA BRAGA e FABRÍCIO GARCIA HENRIQUES, os adolescentes LUCAS GABRIEL, DIOGO FERREIRA e HEMERSON GUILHERME – por meio de prova emprestada dos autos n. 1000560-85.2024.8.11.0038 –, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, a testemunha
JOÃO BATISTA
relatou que, no dia dos fatos, trabalhava em sua tapeçaria quando percebeu intensa movimentação na via pública, semelhante a uma briga e que, diante da situação, determinou que seus funcionários fechassem o portão do estabelecimento, ocasião em que passou a ouvir gritos vindos do lado de fora, compatíveis com agressões físicas.

Afirmou que conhecia a vítima Walisson e que a movimentação perdurou por aproximadamente dez minutos.

Por fim, declarou que, em razão do ocorrido, comunicou os fatos à Polícia Militar.

O Delegado de Polícia
FABRÍCIO
confirmou as conclusões lançadas no relatório final da investigação, esclarecendo que, após o desaparecimento de Walisson, passou a receber diversas denúncias anônimas, as quais direcionaram as diligências à residência de PRISCILA e do adolescente LUCAS GABRIEL.

Relatou que o menor, ouvido na presença de seu genitor, admitiu participação nos fatos e indicou os demais envolvidos, apontando ARISTON, VITOR HUGO, HEMERSON GUILHERME, JESUS, LUÍS FERNANDO, PRISCILA, FRANCIELE, IGOR, ERIC – inicialmente referido como “GEOVANE” – e MARCELO.

Acrescentou que PRISCILA confirmou pontos da narrativa apresentada pelo adolescente, indicou a participação do menor DIOGO e reconheceu ERIC BELÉM como sendo a pessoa inicialmente identificada como “GEOVANE”.

Afirmou ainda que PRISCILA é proprietária da residência para a qual Walisson foi levado, que o imóvel era apontado como ponto de venda de drogas e local utilizado como espécie de “
tribunal do crime
” por membros da facção Comando Vermelho.

Informou que, nas imagens obtidas durante a investigação, conseguiram visualizar ARISTON, VITOR HUGO, LUCAS e HEMERSON capturando a vítima. Quanto a JESUS, esclareceu que, conforme a versão apresentada por LUCAS, sua atuação teria consistido em vigiar Walisson e informar sua localização aos demais, sem indicação de que tenha ingressado na residência ou praticado agressões diretas.

Declarou que MARCELO compareceu ao local após a execução, sendo apontado como pessoa que prestava serviços ao Comando Vermelho, e que teria sido acionado por FRANCIELE para providenciar o veículo utilizado no transporte do corpo.

Por fim, relatou que as investigações apontaram a participação de MARCELO, ARISTON, LUCAS, DIOGO, FRANCIELE e PRISCILA na ocultação do cadáver da vítima.

DIOGO
ouvido em juízo, afirmou que é conhecido pelo apelido de “Neguinho” e confirmou ser integrante da facção Comando Vermelho.

Relatou que foi chamado por HEMERSON GUILHERME para participar do “salve” aplicado em Walisson, explicando que o comando dado era para que agredissem a vítima, em razão de supostos furtos que ela estaria praticando contra trabalhadores locais.

Segundo sua narrativa, ao chegar à residência de PRISCILA, Walisson já se encontrava amarrado e sendo agredido.

Disse que estavam no local ARISTON, LUCAS, PRISCILA, ERIC BELÉM, VITOR HUGO, LUÍS FERNANDO e HEMERSON GUILHERME.

Afirmou que as agressões consistiram em socos e chutes e que, embora a intenção inicial fosse aplicar um “salve”, a vítima morreu em decorrência das agressões sofridas.

Acrescentou que, antes dos fatos, houve videoconferência com lideranças da facção, as quais teriam autorizado a agressão contra Walisson e que inclusive era ARISTON quem exercia a chefia do Comando Vermelho naquela região.

Quanto à participação de FRANCIELE, declarou que ela auxiliou na captura da vítima, desferiu “capacetadas” contra ela e também contribuiu para a obtenção do veículo utilizado na ocultação do cadáver, ao contatar o vizinho para o empréstimo do carro.

Disse que MARCELO foi o responsável por providenciar o automóvel e que tinha ciência da finalidade do transporte, embora não fosse faccionado.

Informou ter ajudado a colocar o corpo de Walisson no veículo, conduzido por ARISTON, e que o cadáver foi levado ao Rio Bugres para ser escondido.

Por fim, declarou que a participação de PRISCILA nos crimes está relacionada ao fato de ter cedido sua residência para a realização do ‘salve’ e que inclusive permaneceu observando as agressões praticadas pelos demais agentes.

LUCAS GABRIEL
afirmou ser integrante do Comando Vermelho e que, juntamente com outros agentes, participou do “salve” aplicado em Walisson, motivado, segundo sua versão, pelo fato de a vítima estar praticando roubos naquela localidade.

Declarou que as agressões tiveram início na residência de PRISCILA e que, no local, estavam DIOGO, HEMERSON GUILHERME, ARISTON, LUÍS FERNANDO, VITOR HUGO, PRISCILA e ERIC BELÉM.

Segundo o declarante, os envolvidos utilizaram pedaços de madeira para agredir Walisson, que veio a óbito em decorrência das agressões.

Afirmou ter permanecido por pouco tempo na prática das agressões, mas disse que posteriormente retornou ao local para buscar o corpo e descartá-lo no Rio Bugres. Nesse ponto, relatou que, na companhia de ARISTON e DIOGO, levou o cadáver até o rio, onde foi desovado.

Por fim, mencionou que MARCELO apenas emprestou o veículo utilizado no transporte, mas afirmou que ele não sabia que o carro seria empregado para transportar o corpo de Walisson.

HEMERSON GUILHERME
refutou ter participado do “salve” aplicado em Walisson e afirmou que somente tomou conhecimento do ocorrido no dia seguinte.

Embora tenha confirmado ser integrante do Comando Vermelho há mais de um ano, sustentou que as declarações prestadas na fase policial, nas quais teria admitido sua participação nos fatos, não corresponderiam à verdade.

Alegou que, na Delegacia de Araputanga/MT, teria sido ameaçado e agredido, circunstância que, segundo sua versão, teria motivado as declarações anteriores.

Por fim, também refutou a identificação visual mencionada em um dos relatórios policiais.

ARISTON
negou ter participado da morte de Walisson, bem como afirmou não integrar facção criminosa e não exercer a função de “disciplina”.

Declarou que, embora tenha se envolvido nos fatos e comparecido à residência de PRISCILA, não foi um dos responsáveis pela morte da vítima.

Disse que Walisson foi levado até o imóvel, mas afirmou não ter permanecido no local, razão pela qual não soube esclarecer o que ocorreu em seu interior.

Declarou não poder indicar quem estava em sua companhia na ocasião e desconhecia o motivo do “salve”, limitando-se a dizer que recebeu a determinação de que a vítima deveria ser submetida a essa reprimenda.

Por fim, admitiu sua participação na ocultação do cadáver e afirmou que, no dia dos fatos, sua tornozeleira eletrônica encontrava-se descarregada.

FRANCIELE
negou ter participado da morte de Walisson e afirmou que, no momento inicial dos fatos, encontrava-se em sua residência, monitorada por tornozeleira eletrônica.

Relatou que percebeu uma briga nas proximidades de sua casa, deslocou-se até o local e encontrou a vítima ainda em pé.

Admitiu ter desferido duas “
capacetadas
” em Walisson, justificando a agressão pelo fato de ele, segundo sua versão, já ter furtado sua residência em duas oportunidades; contudo, disse que deixou o local em seguida e que não sabia o verdadeiro motivo de toda a confusão.

Negou integrar facção criminosa e sustentou que a morte da vítima não teria sido determinada por organização criminosa.

Afirmou ainda que sua tornozeleira permaneceu ligada durante todo o período, circunstância que, segundo alegou, comprovaria sua permanência em casa em parte dos acontecimentos.

Quanto à ocultação do cadáver, declarou que PRISCILA chegou à sua residência chorando e desesperada, dizendo que Walisson havia morrido.

Acrescentou que alguns indivíduos lhe deram o prazo de quarenta minutos para providenciar um automóvel, razão pela qual, em conjunto com MARCELO, solicitou o carro de seu vizinho ODAIR, conhecido pelo apelido de “Branco”.

Por fim, admitiu que, ao providenciar o veículo, sabia que se tratava do transporte de um cadáver, embora afirmou que não possuía “outra escolha” senão obedecer ao comando que lhe foi dado.

PRISCILA
refutou ter participado da morte de WALISSON e disse que não o conhecia.

Relatou que, no momento dos fatos, encontrava-se dormindo em sua residência quando acordou assustada com “pedidos de socorro”.

Noticiou que, ao sair até a porta do imóvel, visualizou várias pessoas com Walisson, que estaria sendo segurado pelo grupo, circunstância que a deixou apavorada.

Acrescentou não se recordar quem eram os presentes e que, logo em seguida, deslocou-se até a casa de Valéria, motivo pelo qual não soube esclarecer o que ocorreu posteriormente.

Disse ainda que, por ter saído às pressas, não conseguiu precisar se os envolvidos ingressaram em sua residência.

Refutou qualquer vínculo com organização criminosa e afastou a versão de que sua casa fosse utilizada como local destinado à realização de “tribunal do crime”.

Sustentou não ter contribuído para a ocultação do cadáver, tampouco auxiliado na obtenção do veículo posteriormente empregado no transporte do corpo.

Por fim, narrou que MARCELO entrou em contato informando que o carro conduzido por ele havia estragado, ocasião em que se deslocou para auxiliá-lo e levou gasolina até o local.

LUÍS FERNANDO
refutou ter participado da morte de Walisson e afirmou que, no momento dos fatos, encontrava-se na residência de PRISCILA fazendo uso de entorpecentes.

Relatou que Walisson foi levado até o imóvel e que presenciou a vítima ser submetida a um “
salve
”.

Segundo sua versão, o ofendido estava amarrado e passou a ser agredido com chutes por pessoas que afirmavam que ele estaria praticando roubos naquela região.

Declarou ter visto toda a dinâmica, mas disse não poder indicar os autores das agressões por receio de retaliações, mas mencionou que havia cerca de cinco ou seis pessoas no local em que a vítima foi torturada.

Afirmou ainda que, quando o grupo ingressou na residência, PRISCILA estava no interior do imóvel.

Por fim, negou integrar a facção criminosa Comando Vermelho e disse não ter visto ARISTON dentro da casa.

VITOR HUGO
negou ter participado da morte de Walisson e afirmou que, no momento dos fatos, estaria no bairro Cidade Alta, mais precisamente na residência de familiares.

Disse não conhecer Walisson, nem frequentar a casa de PRISCILA, e afirmou que não estava no imóvel quando a vítima foi submetida ao “salve”.

Sustentou não integrar facção criminosa; contudo, relatou que, no dia dos fatos, foi chamado para levar Walisson até a residência de PRISCILA.

Admitiu ter auxiliado no transporte da vítima, que teria sido conduzida à força e carregada até o local, mas afirmou que não sabia que ela seria agredida.

Acrescentou que apenas deixou Walisson na casa de PRISCILA e foi embora, alegando não ter desconfiado do que poderia ocorrer em seguida.

Por fim, declarou que foi coagido na fase policial, afirmando que o Delegado e um investigador o teriam agredido e obrigado a relatar fatos que não sabia.

MARCELO
afirmou que, no momento dos fatos, encontrava-se em sua residência, na companhia de sua esposa e de sua filha.

Disse conhecer a casa de PRISCILA, mas afirmou que não conhecia Walisson e que nunca teria feito uso de drogas com a vítima.

Relatou que, por volta das 19h, recebeu ligação de FRANCIELE, a qual disse que precisava falar com ele, sem esclarecer inicialmente do que se tratava. Em seguida, deslocou-se até a casa de Valéria, onde estariam apenas a proprietária do imóvel e FRANCIELE.

Segundo sua versão, naquela ocasião, FRANCIELE perguntou se ele conseguiria emprestar o carro de seu pai para realizar uma “função”.

Afirmou que providenciou o veículo, tendo o pedido sido feito em seu nome, sob a justificativa de que o automóvel seria utilizado para levar sua esposa ao médico e que o proprietário concordou em emprestar o carro porque o conhecia.

Quanto à ocultação do cadáver, noticiou que apenas providenciou o veículo utilizado, negando ter transportado o corpo.

Declarou não integrar a facção Comando Vermelho e não ter recebido ordem da referida organização criminosa; contudo, relatou que, por ser usuário de entorpecentes, ficou com medo de que algo pudesse acontecer com sua família.

Os elementos constantes dos autos revelam, em tese, quadro fático apto a sustentar a submissão dos apelantes à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como se sabe, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, nesta fase processual, não se exige prova plena ou juízo de certeza quanto à autoria, bastando a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“[...] A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal [...] Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação [...]”
(TJDFT, Acórdão 2111156, 0714675-72.2025.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/04/2026, publicado no DJe: 22/04/2026.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. [...] Agravo Regimental a que se nega provimento”
(STF, HC 206244 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021)

No caso, a materialidade do crime contra a vida encontra respaldo nos boletins de ocorrência, relatórios de investigação, laudos periciais, laudo de necropsia, relatório final da autoridade policial e nos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, os quais indicam que Walisson teria sido submetido a agressões físicas intensas, em contexto denominado “
salve
”, vindo a óbito, em tese, em decorrência da violência sofrida.

A dinâmica apurada, ao menos em cognição sumária, aponta que a vítima teria sido inicialmente abordada em via pública, nas proximidades da tapeçaria de JOÃO BATISTA, local em que houve intensa movimentação e gritos compatíveis com agressões físicas. A testemunha, inclusive, relatou ter percebido a confusão, determinado o fechamento do portão do estabelecimento e posteriormente comunicado o fato à Polícia Militar, circunstância que corrobora a narrativa de que a vítima teria sido capturada em ambiente público antes de ser conduzida à residência de PRISCILA.

A partir daí, os elementos reunidos indicam que Walisson teria sido levado ao imóvel de PRISCILA, onde, segundo a acusação, foi amarrado, agredido por diversos agentes e submetido a sessão de violência praticada sob a justificativa de punição por supostos furtos cometidos na localidade.

Tal quadro encontra suporte nas declarações dos adolescentes LUCAS GABRIEL e DIOGO, bem como em relatos colhidos durante a investigação e parcialmente confirmados em juízo, todos convergentes quanto à ocorrência do “
salve
”, à presença de múltiplos envolvidos e à morte da vítima, em tese, em decorrência das agressões.

Em relação a
LUÍS FERNANDO
, há indícios suficientes, nesta etapa, de sua presença no local onde a vítima teria sido agredida.

O adolescente LUCAS GABRIEL o mencionou entre os indivíduos que estavam na residência de PRISCILA durante a prática do “salve”, enquanto DIOGO também apontou sua presença no imóvel no momento das agressões. Além disso, o próprio LUÍS FERNANDO, ao ser interrogado, admitiu que se encontrava na casa de PRISCILA, que Walisson foi levado até o local, que estava amarrado e que presenciou a vítima sendo agredida com chutes por pessoas que afirmavam que ela estaria praticando roubos.

Embora o recorrente sustente não ter praticado agressões e afirme que apenas presenciou os acontecimentos, tal versão não é suficiente para afastar, desde logo, sua submissão ao Tribunal do Júri.

A valoração acerca da real extensão de sua participação, da eventual adesão ao desígnio comum e da credibilidade das versões apresentadas deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, sobretudo porque, nesta fase, não se exige individualização exauriente de cada conduta, mas apenas suporte mínimo a indicar possível contribuição para a empreitada criminosa.

Colho precedente deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE MAIOR INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO [...] Nas hipóteses de concurso de agentes, nem sempre é possível, de plano, realizar-se a exata individualização das condutas de cada acusado, bastando a indicação de sua presença no contexto delitivo, da unidade de desígnios entre eles e da comunhão de esforços para a obtenção do resultado ilícito”
(TJMT, N.U 0003346-48.2016.8.11.0023, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Quanto à
FRANCIELE
, os indícios também são suficientes para a manutenção da pronúncia.

A recorrente admitiu que se deslocou até o local da briga e desferiu duas “capacetadas” em WALISSON, ainda que tenha alegado motivação pessoal e posterior afastamento.

Sua presença e atuação no momento inicial das agressões também foram mencionadas por DIOGO, que afirmou que ela teria auxiliado na captura da vítima e desferido golpes com capacete, além de apontar sua posterior participação na obtenção do veículo utilizado para a ocultação do cadáver.

A versão defensiva de que FRANCIELE apenas teria presenciado uma confusão e praticado agressões pontuais, sem aderir ao intento homicida, demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com os limites da decisão de pronúncia.

Isso porque, havendo indícios de que a recorrente participou da etapa inicial da violência contra a vítima e, posteriormente, teria contribuído para a ocultação do corpo, compete aos jurados avaliar se sua conduta representou mera agressão episódica ou efetiva adesão ao contexto criminoso que culminou na morte de Walisson.

A propósito, não se pode perder de vista que o crime, conforme delineado na denúncia e nos elementos colhidos, não teria consistido em ato isolado e instantâneo, mas em uma sequência de condutas articuladas: (i) abordagem da vítima em via pública; (ii) agressões iniciais; (iii) condução até a residência de PRISCILA; (iv) continuidade do “salve”; (v) morte da vítima e posterior ocultação do cadáver.

Nesse contexto, a aferição sobre quem aderiu ao plano criminoso, em que momento se deu eventual adesão e qual a medida da participação de cada agente deve ser reservada ao Tribunal Popular.

Também não se sustenta, neste
iter processual
, a alegação de fragilidade probatória.

A pronúncia não está apoiada em um único elemento isolado, mas em um conjunto de dados que, ao menos em cognição preliminar, convergem quanto à ocorrência do homicídio e à possível participação dos recorrentes no contexto fático.

Há declarações de adolescentes envolvidos, relatos de testemunha presencial da movimentação inicial, informações prestadas pelo Delegado responsável pela investigação, interrogatórios judiciais com admissões parciais e elementos objetivos extraídos dos laudos e relatórios policiais.

Eventuais contradições entre as versões, retratações parciais, negativas de autoria ou tentativas de redução da própria participação não autorizam, por si sós, a despronúncia.

Ao contrário, revelam a existência de controvérsia probatória própria da competência do Conselho de Sentença, a quem caberá decidir, com plenitude de defesa e soberania dos veredictos, se os recorrentes participaram ou não do homicídio, bem como em que extensão. Confira-se:

“[...] O reconhecimento de controvérsia probatória na fase de pronúncia não configura contradição interna, pois tal circunstância não autoriza a impronúncia, mas sim a submissão da causa ao Tribunal do Júri, respeitando-se a competência constitucional do júri popular [...]”
(TJMT, N.U 0012492-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026).

“[...] A sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a dúvida resolvida em favor da submissão ao Tribunal do Júri [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50001573320068210157, Terceira Câmara Criminal, Relator: Marcio Schlee Gomes, Julgado em: 26-02-2026)

Ressalte-se, ainda, que a defesa pretende, em verdade, antecipar juízo absolutório a partir da prevalência de versões exculpatórias apresentadas pelos próprios acusados; todavia, a despronúncia somente seria cabível se inexistissem indícios mínimos de autoria ou participação, o que não ocorre.

Os elementos mencionados indicam, em tese, que LUÍS FERNANDO estava no interior da residência onde a vítima teria sido submetida ao “
salve
”, enquanto FRANCIELE é apontada como participante da agressão inicial e como pessoa que teria contribuído, em momento posterior, para providenciar o veículo utilizado no transporte do corpo.

Assim, sem adentrar em juízo definitivo de responsabilidade penal, há substrato probatório mínimo para manter a pronúncia de ambos os recorrentes pelo crime de homicídio qualificado, competindo ao Tribunal do Júri examinar, com maior amplitude, a autoria, a participação, o dolo e a eventual adesão de cada acusado à empreitada criminosa.

Dessa forma,
rejeita-se
o pedido de despronúncia quanto ao
crime de homicídio
.

Também não há falar em despronúncia quanto aos crimes conexos, pois a decisão recorrida encontra amparo em elementos mínimos suficientes para a submissão das imputações ao Tribunal do Júri, nos limites da competência decorrente da conexão.

No que se refere ao delito de
integrar organização criminosa
, imputado a
ambos os recorrentes
, há indicativos de que os fatos teriam ocorrido em contexto de atuação de membros ou colaboradores do Comando Vermelho, mediante ordem para aplicação de “
salve
” em Walisson, em razão de supostos furtos praticados pela vítima na localidade e dívida relacionada a entorpecentes.

Essa dinâmica foi mencionada nas declarações dos adolescentes LUCAS GABRIEL e DIOGO, bem como nos elementos reunidos pela autoridade policial, que apontaram a residência de PRISCILA como local utilizado para práticas vinculadas à facção, inclusive como espécie de “
tribunal do crime
”.

Especificamente quanto a
LUÍS FERNANDO
, embora tenha negado integrar organização criminosa, há elementos que o situam no ambiente em que a vítima teria sido submetida ao “salve”, em contexto supostamente determinado por integrantes da facção. Além disso, foi apontado por LUCAS GABRIEL e DIOGO como uma das pessoas presentes na residência de PRISCILA, e ele próprio admitiu que estava no local, fazendo uso de entorpecentes, quando Walisson foi levado, amarrado e agredido.

A existência ou não de vínculo estável com a organização, bem como a extensão de eventual colaboração, demanda exame mais aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a fase da pronúncia.

Quanto à
FRANCIELE
, os elementos também indicam, em tese, possível vinculação ao contexto de atuação da organização criminosa. Além de ter admitido agressões iniciais contra Walisson, ela foi apontada por DIOGO como pessoa que teria auxiliado na captura da vítima e, posteriormente, contribuído para a obtenção do veículo utilizado no transporte do corpo. MARCELO, por sua vez, relatou que FRANCIELE era quem mais lhe solicitava favores relacionados ao grupo criminoso, mencionando, inclusive, que ela o teria acionado para conseguir o automóvel.

Tais circunstâncias, ainda que controvertidas, constituem suporte mínimo para que a imputação conexa seja preservada nesta etapa.

Em relação ao crime de
ocultação de cadáver
, imputado apenas a FRANCIELE dentre os recorrentes, também há substrato indiciário suficiente.

A própria recorrente admitiu que, após tomar conhecimento da morte de Walisson, providenciou, em conjunto com MARCELO, o veículo de ODAIR, sabendo que seria utilizado para o transporte de um corpo.

Essa versão é corroborada, em parte, pelo relato de ODAIR, que afirmou ter sido procurado por FRANCIELE para emprestar o automóvel, bem como pelas declarações de MARCELO, que confirmou ter sido acionado por ela para obter o veículo.

Além disso, DIOGO declarou que FRANCIELE contribuiu para conseguir o carro empregado na ocultação, enquanto a autoridade policial apontou que as diligências identificaram a participação dela na providência do automóvel utilizado para a desova do cadáver no Rio Bugres.

Assim, embora a defesa sustente ausência de participação voluntária ou alegue atuação sob temor, tais circunstâncias dizem respeito ao mérito da imputação e deverão ser avaliadas pelo órgão competente, não autorizando, nesta fase, o afastamento da acusação.

Dessa forma, havendo elementos mínimos que indicam, em tese, a prática dos crimes conexos de organização criminosa por ambos os recorrentes e de ocultação de cadáver por FRANCIELE, deve ser mantida a decisão de pronúncia também nesses pontos.

Nesse sentido:

“[...] Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria relativamente aos crimes dolosos contra a vida e aos delitos conexos, tais como [...] ocultação de cadáver, [...] organização criminosa [...] não havendo falar em impronúncia. O reconhecimento (ou não) da autoria será objeto de deliberação do Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, não sendo possível excluir a acusação nesta fase sem violar a competência constitucional do Tribunal do Júri. [...] A análise exauriente sobre os crimes conexos deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, sendo inadmissível a exclusão sumária de tais delitos na ausência de manifesta improcedência ou falta absoluta de justa causa [...]”
(TJMT, N.U 1007161-23.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

“[...]

AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS INVIÁVEL. PRONÚNCIA QUE DEVE SE LIMITAR AO EXAME DA PROVA DA MATERIALIDADE E AOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CRIMES CONEXOS QUE DEVEM SER APRECIADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA [...]”
(STF, Processo ARE 1424852, Relator(a): PRESIDENTE, Min. Rosa Weber, dec. monocrática, julgado em 10-03-2023).

“[...] Incabível suprimir dos Jurados a decisão final acerca do aludido crime conexo, pois verificado, nesta fase de análise superficial dos fatos, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70082539685, Segunda Câmara Criminal, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 10-10-2019)

DAS QUALIFICADORAS.

Também não comporta acolhimento o pedido de afastamento das qualificadoras imputadas ao crime contra a vida.

Na fase da pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Havendo suporte mínimo nos autos, compete ao Conselho de Sentença avaliar, em definitivo, a incidência ou não das circunstâncias qualificadoras,
verbis
:

“[...] A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri [...]”
(TJMS, Recurso em Sentido Estrito n. 0010025-66.2017.8.12.0002, Dourados, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j: 24/04/2026, p: 27/04/2026)

“[...] As qualificadoras somente serão excluídas, nessa fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias serem apreciadas pelo Conselho de Sentença [...]”
(TJDFT, Acórdão 2111155, 0716748-57.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/04/2026, publicado no DJe: 22/04/2026.)

“Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Pronúncia. [...] Incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima devidamente justificada [...]. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes [...]”
(STF, RHC 260684 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-10-2025 PUBLIC 14-10-2025)

No caso, a qualificadora do
motivo torpe
encontra amparo mínimo na narrativa de que a morte de WALISSON teria sido determinada no contexto de atuação da organização criminosa Comando Vermelho, em razão de supostos furtos praticados pela vítima na região e de dívida relacionada a entorpecentes.

Em juízo de admissibilidade, há elementos indicando que o grupo teria atuado como se detivesse poder paralelo de punição, aplicando à vítima um “salve” que culminou, em tese, em sua morte. Tal circunstância, ao menos nesta etapa processual, impede o decote da qualificadora.

Quanto ao
meio cruel
, também há suporte probatório suficiente para sua submissão ao Tribunal do Júri.

Os elementos colhidos indicam que a vítima teria sido amarrada, amordaçada e submetida a sucessivas agressões físicas, com socos, chutes e golpes com objetos, em contexto de violência prolongada.

O laudo de necropsia e os relatos colhidos ao longo da instrução apontam, em tese, para sofrimento intenso e desnecessário imposto à vítima antes do evento morte, o que basta, nesta fase, para manter a qualificadora.

A qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
também não se mostra manifestamente improcedente. Segundo a acusação, WALISSON teria sido abordado por diversos agentes em via pública, imobilizado, conduzido à força até a residência de PRISCILA e, já em situação de absoluta inferioridade, submetido às agressões que culminaram em seu óbito.

A pluralidade de agentes, a contenção física da vítima e sua posterior condução ao imóvel indicam, em tese, circunstâncias aptas a reduzir ou inviabilizar sua capacidade de reação.

Desse modo, não se verifica manifesta improcedência das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

Ao contrário, há elementos mínimos que autorizam sua apreciação pelo Conselho de Sentença, a quem caberá decidir, com soberania, se o homicídio foi praticado por motivo
torpe
, mediante meio
cruel
e com
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Também não comporta acolhimento o pedido de substituição da prisão preventiva de LUÍS FERNANDO por medidas cautelares diversas.

A segregação cautelar foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública.

Na decisão originária, destacou-se que a materialidade e os indícios de autoria estavam amparados em boletins de ocorrência, relatórios de investigação, depoimentos colhidos na fase inquisitorial, termo de reconhecimento fotográfico, laudos periciais e imagens obtidas por câmeras de segurança, elementos que, em cognição cautelar, indicavam o envolvimento dos investigados na empreitada criminosa [autos n. 1000478-54.2024.8.11.0038].

No caso de LUÍS FERNANDO, os fundamentos da custódia permanecem hígidos.

O recorrente, identificado como “LF”, foi mencionado nas declarações de LUCAS GABRIEL como um dos participantes do fato e também foi apontado por PRISCILA como uma das pessoas presentes na residência onde a vítima teria sido levada e agredida.

A prisão preventiva não está fundada na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos do modus operandi atribuído ao grupo.

Conforme consignado na decisão que decretou a custódia, a vítima teria sido capturada, amarrada, amordaçada e espancada até a morte por indivíduos em superioridade numérica, sem possibilidade efetiva de defesa, em contexto de suposta ordem emanada por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Também se destacou, naquela decisão, a existência de indícios de vínculo dos investigados, em maior ou menor grau, com a facção criminosa, bem como a colaboração dos envolvidos para o cumprimento de ordem de punição/correção conhecida como “salve”, circunstância que, em tese, reforça a necessidade de contenção cautelar para garantia da ordem pública.

Colho precedentes de ambas as Turmas do Pretório Excelsio,
verbis:

“[...] Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes [...]”
(HC 269389 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2026 PUBLIC 17-04-2026)

“
[...] A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se diante do modus operandi da conduta, ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de membros de organização criminosa, bem como de se evitar a reiteração delitiva e da evasão do distrito da culpa. Precedentes: HC 246.984-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/12/2024; HC 200.256-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/6/2021;HC 236.311-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/4/2024. [...]”
(HC 263714 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2025 PUBLIC 27-11-2025)

Nessa perspectiva, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco identificado, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, da pluralidade de agentes, do possível contexto faccionado e da forma de execução atribuída ao grupo.

A aplicação de cautelares menos gravosas não se revela bastante para resguardar a ordem pública, tampouco para interromper eventual atuação vinculada à organização criminosa.

Ademais, não houve demonstração de alteração fática superveniente capaz de infirmar os fundamentos que autorizaram a prisão preventiva.

Ao contrário, a sentença de pronúncia reafirmou a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, preservando o suporte mínimo da acusação e, por consequência, a necessidade de manutenção da cautela extrema.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo-se, na íntegra, a pronúncia dos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026